Tribunal: STF
Processo: AI 715691
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA
   PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º,
   II, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO
   INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação
   processual trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - A alegada violação
   ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
V -
   Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
VI -
   O acórdão não julgou válida lei ou ato de governo local
   contestado em face da Constituição, incabível, portanto, o
   conhecimento do recurso pela alínea c do art. 102, III, da
   CF.
VII - Agravo regimental improvido.